Tribunal: TJBA
Processo: 8008333-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008333-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANOEL BASILIO DO NASCIMENTO NETO e outros (6) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno 8008333-20.2019.8.05.0001, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA, e em que são agravados MANOEL BASILIO DO NASCIMENTO NETO, AGNALDO MENDES CONCEICAO, JAILSON ARAGAO LIMA, JOSE ROBERTO DE ALMEIDA, JULIO DE SOUZA LIMA FILHO, FABIO SANTOS MEIRELES e JOSE MARCOS SILVA NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça